Tribunal: TJDFT
Processo: 0723863-40.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS FabricioFB Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0723863-40.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONDOMINIO JARDINS DAS QUARESMEIRAS AGRAVADO: ALESSANDRA SOARES DA SILVA CARVALHO D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de agravo, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto pelo Condomínio Jardins das Quaresmeiras, com o objetivo de reformar a decisão proferida pelo Juízo da 13a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de obrigação de não fazer, n. 0703525-09.2021.8.07.0012, que deferiu o pedido de tutela de urgência consistente em determinar ao réu, ora agravante, que se abstenha de realizar a poda da árvore que se encontra descrita na inicial. Eis o teor da decisão agravada (ID 961108013, do processo de referência): Defiro a gratuidade da justiça à autora. Anote-se. A autora requer, em tutela de urgência, que o réu seja impedido de efetuar o corte de árvore situada em área privativa de sua propriedade. Os documentos acostados aos autos, em especial a foto apresentada, com a delimitação do lote, apontam que a árvore está em área privativa da autora. Por outro vértice, evidente que o réu somente poderia efetuar o corte da árvore com a autorização correspondente, justificados os motivos, o que, ao que tudo indica, não foi apresentado à autora. Demonstrada, assim, a probabilidade do direito alegado. Evidente, ainda, o perigo de dano, pois se não deferida a tutela, o corte poderá ser realizado, sem que seja possível restaurar a situação de fato atualmente existente. Assim, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA, a fim de determinar que o réu se abstenha de cortar a árvore que está na área da autora, sob pena de multa de R$ 10.000,00 (dez mil reais). Intimem-se Nas razões do recurso, o agravante alega que a agravada não comprovou que a árvore referida nos autos estava sob o risco de corte. Aduz que o magistrado deferiu a tutela com base em alegações desprovidas de provas ou elementos de evidência. Aduz que a única árvore removida no condomínio ocorreu na Rua F, casa 7, porque estava causando obstrução na rede de esgoto e com a prévia anuência e autorização expressa do proprietário do imóvel. Afirma que a decisão foi proferida sem que a agravada demonstrasse a presença dos requisitos autorizadores da medida pleiteada e, por esse motivo, requer a revogação da decisão, uma vez que ausente o perigo de dano ou risco ao resultado útil ao processo. No mérito, pede que seja confirmada a revogação da decisão. Preparo regular efetuado. É o relatório. Decido. O caput, do artigo 995, do Código de Processo Civil dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. No entanto, o Relator pode suspender a eficácia da decisão, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, CPC). Ao relator é autorizado a conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). Denota-se da literalidade dos dispositivos processuais acima transcritos, que o relator ao examinar o pedido de tutela de urgência deve observar a presença, no caso em concreto, de dois requisitos para o deferimento da tutela recursal antecipatória, quais sejam: a plausibilidade do direito e o fundado receio de dano grave ou ameaça ao efeito prático do processo principal. Na hipótese, o agravante requer a revogação da tutela de urgência deferida no processo de origem, na qual restou determinado ao agravante, que se abstenha de realizar a poda da árvore localizada na área da agravada, segundo o que consta do processo. Na oportunidade, afirma que não há qualquer previsão de poda da referida árvore, e por esse motivo, defende que a decisão carece de revogação. Sem razão o agravante. Não se vislumbram presentes os requisitos necessários para desconstituição da liminar deferida, conforme menciona o art. 995, do CPC, quais sejam a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco irreparável ou de difícil reparação, devendo prevalecer, no caso, a formação do livre convencimento motivado do julgador, que, uma vez fundamentado, permite o exercício do contraditório e do direito recursal. Ademais, o próprio agravante afirma que não há intenção de realizar a poda da árvore, portanto, não se vislumbra a necessária demonstração de prejuízo ao agravante em face da decisão proferida, uma vez que, se o condomínio não pretende podar a árvore, a decisão em nada prejudica ou interfere na esfera do agravante. Insta observar que a análise do recurso de agravo é limitada ao conteúdo da decisão impugnada, não sendo possível verificar assuntos não tratados na decisão. Diante do exposto, a decisão agravada deve ser mantida, pelo menos até o julgamento do mérito pelo Colegiado, quando então, a análise pode ser realizada com maior aprofundamento da matéria. Diante do exposto, INDEFIRO a tutela antecipada recursal vindicada. Comunique-se ao Juiz de primeira instância, dispensada as informações. Intimem-se a parte agravada para responder o recurso no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Publique-se. Brasília-DF, 6 de agosto de 2021, 15:54:22. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator